Tribunal: TJDFT
Processo: 0733749-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733749-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERBONI S/A REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO PERBONI AGRAVADO: HORTIBOM COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Perboni S/A pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de monitória, julgou improcedente o pedido de exibição incidental de documentos em desfavor de seu ex-advogado, com base no art. 397, inciso III, do CPC. Para tanto, a agravante aduz que, o julgador singular, em inobservância aos arts. 7o e 9o, do CPC, julgou improcedente o pedido de exibição de documentos. Aduz que o ônus da prova caberia ao seu ex-patrono, demonstrando que devolveu os cheques em discussão, na forma do art. 373, inciso II, do CPC. Aduz ser impossível a inversão do onus probandi, pois constitui prova absolutamente inadmissível. Pondera ser impossível produzir prova negativa, ou seja, demonstrar que não recebeu os cheques de volta. Pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de suspender a realização da prova pericial até que os originais dos cheques estejam em poder do juízo a quo. Requer, ao final, o provimento do recurso para, confirmando a tutela recursal, julgar procedente o incidente de exibição de documentos. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Antes da análise do presente recurso, impõe-se a apresentação de um breve histórico dos fatos, para melhor compreensão da controvérsia posta em discussão. Na hipótese em tela, a parte autora busca obter os originais das cártulas nos 004819, 004942, 004913, 004881 e 005030, da Agência Ceilândia N.U. CCSAEL-DF, conta corrente no 001707, do Banco Bradesco, que estariam em posse de seu ex-patrono, a fim de instruir a presente monitória, conforme determinação judicial. Para tanto, requereu a concessão de tutela de urgência de natureza incidental com o fito de determinar ao Dr. Luiz Sérgio de Vasconcelos Junior, OAB/DF 29.296, constituído, inicialmente, como seu patrono – o qual teve seu mandato revogado, com constituição de novo advogado –, que apresente em juízo as cártulas originais, as quais lhes foram entregues pelo autor por ocasião do ajuizamento da presente demanda. Após a citação do terceiro, condenando-o à referida prestação, o Dr. Luiz Sérgio de Vasconcelos Junior peticionou, informado “que, por mais de 10 (dez) anos, o Peticionante patrocinou causa em prol da Autora e, como é o caso dos autos, não há uma única prova de que as cártulas foram entregues ao Peticionante, aliás, era praxe deste Peticionante o encaminhamento de toda documentação devidamente digitalizada, o que não foi diferente com as cártulas estejam na posse do Peticionante” (ID no 145160902, dos autos de referência). Afirmou que a referida documentação foi entregue à autora, porém não solicitou recibo, “devido o ínfimo volume de documentos que estavam em poder do Peticionante”. O magistrado singular determinou a intimação da autora para se manifestar, nos termos do art. 398, parágrafo único, do CPC (ID no 145536294, dos autos de referência). Em resposta, a parte autora apresentou petitório, asseverando a impossibilidade de produzir prova impossível. Pondera a ausência de qualquer possibilidade de solução amigável, fazendo-se necessária a intervenção do Poder Judiciário. Pediu, assim, o arresto dos cheques no escritório do seu ex-causídico. Foi proferida decisão, determinando que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento, nos seguintes termos: “A decisão em AGI 0724667-71.2022.8.07.0000 (id 139408216 - Pág. 3) determinou ‘a citação do Dr. Luiz Sérgio de Vasconcelos Junior, OAB/DF 29.296, [...] para que, no prazo de quinze (15) dias, apresente os documentos originais dos cheques nos 004819, 004942, 004913, 004881, 005030, Agência Ceilândia N.U.CCSAEL-DF, conta corrente no 001707, do Banco Bradesco’, o que já foi procedida por este juízo (id 139470322), com a posterior resposta do autor. Destarte, aguarde-se pelo julgamento definitivo de referido AGI, que definirá sobre os demais pedidos em sede de agravo (incidente de exibição de documentos, arresto no escritório, etc). Intimem-se” (ID no 149699490, dos autos de origem). Tendo sido dado provimento ao referido agravo de instrumento “para, confirmando a liminar deferida, reformar a decisão atacada e determinar a citação do Dr. Luiz Sérgio de Vasconcelos Junior, OAB/DF 29.296, da Advocacia Vasconcelos, situada no endereço SIA Trecho 01, Lotes 630/780, Bloco 03, Sala 114, Edifício Praça Capital, Guará, CEP: 71.200-012, Brasília/DF, para que, no prazo de quinze (15) dias, apresente os documentos originais dos cheques nos 004819, 004942, 004913, 004881, 005030, Agência Ceilândia N.U.CCSAEL-DF, conta corrente no 001707, do Banco Bradesco”, em decisão unânime, por esta egrégia 4a Turma Cível, foi concedido prazo derradeiro ao terceiro para se manifestar, no prazo de quinze (15) dias, devendo atender ao acórdão do recurso. O Dr. Luiz Sérgio manifestou-se, reiterando que não se encontra em posse da documentação em discussão, sendo que a questão versa sobre prova diabólica. Em ato contínuo, foi proferida sentença, julgando improcedente o pedido, ao argumento de que a autora não se desincumbiu de comprovar fato constitutivo de sua pretensão, com base no art. 397, inciso III, do CPC. É contra essa decisão que a agravante se insurge. Pois bem. Registre-se, ainda, que a decisão que julga antecipadamente parcela do mérito, na forma do art. 356, do CPC, é impugnável pela via do agravo de instrumento (§ 5o, do citado artigo), como é o caso dos autos. Feita essa consideração, passa-se à sua análise. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam ao ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Ademais, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Como se sabe, o Código Instrumentário, na seção referente à exibição de documento ou coisa, cuida de duas possibilidades diversas. A primeira, do pedido de exibição de documento ou coisa em poder da parte (arts. 396 a 400); a segunda, do pedido de exibição de documento ou coisa em poder de terceiro (arts. 401 a 403). Portanto, o pedido incidental de exibição disposto no art. 401, do CPC, tem por objetivo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual. Como se vê, o pedido formulado pela autora ora agravante se enquadra na hipótese dos arts. 401 a 403, do CPC, não tendo o terceiro apresentado motivo hábil a ensejar o não cumprimento da exibição, limitando-se simplesmente a afirmar que não solicitou recibo da alegada devolução dos cheques, ante o ínfimo volume de documentos que estavam em seu poder. A rigor, tal justificativa desserve, por si só, e em princípio, a embasar a recusa em efetuar a exibição, até porque expôs que esteve de posse das cártulas em discussão para digitalização e propositura da demanda, levando tudo a supor, ao contrário do alegado, que detinha a posse dos cheques. Logo, considerando que compete ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), sendo que a parte autora trouxe indícios das alegações formuladas, no sentido de que entregou as cártulas ao ex-patrono para ajuizamento da monitória, bem como, em regra, o fato negativo não precisa ser provado (negativa non sunt probanda), necessária a dilação probatória pretendida, ante o cerceamento de defesa. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada, para suspender a realização da prova pericial, determinando-se o prosseguimento do feito, a teor dos arts. 402 a 404, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a Defensoria Pública, na atuação de Curador de Ausentes, para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator